Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013500-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER CAPELARI DA PURIFICACAO - CPF: 514.704.621-68 (APELANTE), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER CAPELARI DA PURIFICACAO - CPF: 514.704.621-68 (APELADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS E PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —

INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão no Edital do certame.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 10485060),
não modificada pelos embargos de declaração,
proferida em mandado de segurança.

Alega, em preliminar, “
a nulidade da citação efetivada nos autos, visto que, foi procedida a citação da Fazenda Pública Estadual na pessoa de servidor público da Secretaria de Justiça de Direitos Humanos, o qual legalmente não possui poderes para receber citação
”, pelo que, “
a sentença deve ser anulada, com a consequente remessa dos autos à comarca de origem para a regularização processual
”.

Assegura que, consoante subitem 15.4 e 15.5 do Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a constatação de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, na fase de investigação social, resultará na sua eliminação do concurso público.

Assevera que “
a investigação social em concurso público não se restringe a averiguar a conduta do candidato sob aspectos criminais, mas avalia, também, seu comportamento no que concerne aos deveres e coibições impostos ao funcionário público, em especial o da carreira de agente penitenciário.
”.

Afiança que o apelado, na fase de investigação social, “
omitiu informações relevantes e prestou falsa declaração na Ficha de Informações Confidenciais, procurando induzir a erro a Banca Examinadora responsável pelo certame, circunstância que é suficiente para o excluir do concurso
”.

Contrarrazões (Id. 75703481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 17975450), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança, para determinar ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse da parte Impetrante Eder Capelari da Purificação, no cargo de Agente Penitenciário com lotação na cidade de Alta Floresta/MT, concurso regido pelo Edital de Concurso Público no 01/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016, desde que atendidos aos demais requisitos para investidura.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, e sem honorários.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...] (Id. 10485060).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela parte embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade, pelo contrário, é patente a existência de coisa julgada na presente demanda.

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a decisão anterior proferida, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença prolatada nos autos. [...]. (Id. 10485072).

Pontuo, de início, que não há que se falar em “
nulidade da citação efetivada nos autos
”, uma vez que, “
na ação mandamental, a autoridade apontada como coatora é parte integrante do ente público, sujeito passivo do writ, sendo certo que sua notificação torna dispensável a citação da pessoa jurídica de direito público
”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 17297/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça em 30 de outubro de 2006).

No caso, a autoridade indicada coatora na petição inicial do
mandamus
, Flávio Augusto de Amorim, Diretor de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, foi devidamente notificada para prestar informações, consoante mandado de notificação juntado aos autos em 28 de setembro de 2018 (Id. 10485056). Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que o apelado, Eder Capelari da Purificação, foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente Penitenciário. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado com o seguinte fundamento:

[...] Durante a Investigação, esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências e, apesar do candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado processos em trâmite pela Comarca de Colíder – MT, por ameaça, corrupção passiva e tráfico de drogas e Boletim de Ocorrência no 2012.167274, por agressão, sendo que este fato não foi mencionado na Ficha de Informações Confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações.

4. Diante do exposto, constatou-se a existência de fato desabonador da conduta do candidato, por possuir processo criminal em trâmite e também por ter prestado falsa declaração na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, procurando induzir a erro a Banca Examinadora responsável pela Investigação Social, conforme se vê no item 59, portanto, NÂO possui conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado, tendo como resultado a condição de CONTRAINDICADO nos moldes dos itens 15.3.1 e 15.4 do Edital 01/2016/SEJUDH.

É o relatório

Cuiabá-MT, 20 de dezembro de 2017. [...]. (Id. 10485031).

A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389, de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 14

O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o
Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social
. [sem negrito no original]

Normatiza o
Edital no 1, de 25 de novembro de 2016
:

15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para

entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida
[...].

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso V da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id. 10485027, fls. 46/47). [sem negrito no original]

O Edital de Convocação para investigação social (Id. 10485028) dispôs:

[...] 1.1. Os candidatos deverão comparecer no local, na data e horário indicados no ANEXO I desta convocação
para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida, disponível no site www.ibade.org.br
, e entrega dos seguintes documentos [...]

1.3. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a documentação relacionada nesta convocação, que deverá ser entregue acondicionada em um envelope A4 pardo, não lacrado, com o nome completo, CPF e o cargo para o qual está concorrendo, em fonte Times New Roman, tamanho 12,
juntamente com a ficha de informações confidenciais
,
devidamente preenchida
.

[...].

1.8.
A Ficha de Informações Confidenciais - FIC e os modelos das Declarações mencionadas no item 1, alíneas “f” e “h” estarão disponíveis no site www.ibade.org.br
. [...]. [sem negrito no original]

O formulário a ser preenchido pelo candidato na fase de investigação social (subitem 15.2.1. do Edital do concurso público) é expresso:

[...] As perguntas são do seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, fornecendo informações com
riquezas de detalhes
. [...]. [com negrito no original]

[...] ATENÇÃO: A inexatidão de informações, declarações falsas ou omissões a serem prestadas na FIC, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a contraindicação e eliminação do certame. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 11 de maio de 2021).

Consoante se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela
contraindicação
do apelado na fase de investigação social, “
apesar de o candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado processos em trâmite pela Comarca de Colíder – MT, por ameaça, corrupção passiva e tráfico de drogas e Boletim de Ocorrência no 2012.167274, por agressão
”. (Id. 10485031).

Daí decorrente, não poderia ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC; logo, a alegação de que “
foi compelido a preencher um formulário, denominado de ficha de informações confidenciais, inobstante haver apresentado todas as certidões exigidas
”, bem como que “
o Edital em questão previa tão somente a juntada dos documentos, excetuando o documento que fora compelido a assinar
” (Id. 10485023, fls. 2/3), tem a exata consistência de uma bola de sabão.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i)
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 60984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
5 de maio de 2021
). [sem negrito no original]

[...] 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que

a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.

4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 56376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

“
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (STJ, RMS 56376/DF).

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003032-86.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 18 de junho de 2019).

[...] Correta é a eliminação de candidato que, na fase de investigação social, presta declaração relevante não verdadeira no Formulário para Investigação Social (FIS), conforme previsão no Edital do certame. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 35631/2016, redator designado Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de maio de 2017).

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o apelado, ao preencher o Formulário de Investigação Social, não fez a mínima nota de que estava a responder inquérito policial (n° 1987-52.2009.811.0009, código: 51287), muito menos sobre seu envolvimento em ocorrências policiais (Boletim de Ocorrência no 2012.167274).

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021